Tribunal: STJ
Processo: 0019010-29.2009.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672689 - SP (2024/0223798-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MANLIO DEODOCIO DE AUGUSTINIS
AGRAVANTE
: JOSE GLAUCO GRANDI
AGRAVANTE
: FABIO ARAUJO GRANDI
ADVOGADOS
: CARINE CRISTINA FUNKE MURAD - SP249928
ROBERTO LUIZ RIBEIRO HADDAD - SP342778
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE À LICITAÇÃO. NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182
DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. SÚMULA N.
83 DO STJ. SEM OBJEÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 24f054d1-88d7-4464-9ae9-cedacdd71c11

Documento eletrônico VDA51723504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 24f054d1-88d7-4464-9ae9-cedacdd71c11

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672689 - SP (2024/0223798-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MANLIO DEODOCIO DE AUGUSTINIS
AGRAVANTE
: JOSE GLAUCO GRANDI
AGRAVANTE
: FABIO ARAUJO GRANDI
ADVOGADOS
: CARINE CRISTINA FUNKE MURAD - SP249928
ROBERTO LUIZ RIBEIRO HADDAD - SP342778
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
FRAUDE
À
LICITAÇÃO. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. SÚMULA N. 83 DO STJ. SEM OBJEÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MANLIO DEODOCIO DE
AUGUSTINIS, JOSE GLAUCO GRANDI e FABIO ARAUJO GRANDI contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por inobservância do princípio
da dialeticidade (fls. 2824-2828).
Pondera a parte agravante pela devida impugnação aos fundamentos da
inadmissão do recurso especial.
Reforça, ainda, a desnecessidade de reexame factual para deslinde da
controvérsia e o destaque dos julgados que reforçam seu entendimento.
Reitera, ainda, as razões do recurso especial.
Pretende, pois, a reconsideração ou a submissão do feito ao órgão colegiado.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 2906-2911).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50198272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:18
Código de Controle do Documento: d02f0dee-4a9f-49e6-8ca4-a9a1a47dd1d3

VOTO
Na origem, foi julgado parcialmente procedente o pedido formulado na ação
civil pública por improbidade administrativa que condenou os agravantes à (fls. 2282-
2283):
[...] perda da função pública (mandato ou cargo atualmente ocupado),
suspensão dos direitos políticos por três anos, pagamento de multa civil de cinco
vezes o valor da última remuneração percebida, e proibição de contratar com o
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de três anos.

O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação e à remessa
necessária (fls. 2479-2493).
Interposto recurso especial (fls. 2599-2611), foi inadmitido com espeque
nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ (fls. 2760-2764). O agravo em recurso especial não foi
conhecido por inobservância do princípio da dialeticidade (fls. 2824-2828).
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Com efeito, nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não
foi conhecido, pois a parte agravante sequer mencionou a Súmula n. 83 do STJ em sua
peça recursal e, embora tenha negado genericamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
não logrou impugná-la de maneira específica e concreta.
No caso do óbice sumular n. 7 do STJ, a parte agravante não se desincumbiu
do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos
fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido, independentemente
de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o caderno processual,
seria exequível examinar as teses recursais, o que configura desobediência ao princípio
da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC/2015).
A propósito:

[...] Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles. (AgInt no AREsp n. 2.498.984/SC, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
4/6/2024

[...] A impugnação da Súmula n. 7/STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
Documento eletrônico VDA50198272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:18
Código de Controle do Documento: d02f0dee-4a9f-49e6-8ca4-a9a1a47dd1d3

deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no AREsp
n. 1.790.197/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o/7
/2021). Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.795.402/SP, relator
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
3/4/2023
.)
13/4/2023

[...] Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta
a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual. (AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator
Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/4/2021
30/4/2021

E quanto à Súmula n. 83 do STJ, a parte deveria ter demonstrado, por meio da
indicação de julgados contemporâneos ou mais recentes, a superação do entendimento
desta Corte Superior de Justiça no qual estaria alicerçada a decisão agravada para aplicar
referido óbice, ou que os precedentes mencionados no citado provimento judicial
tratariam de questões que não são análogas à do caso examinado nestes autos.
Nesse sentido:

[...]
1. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
2. "A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a demonstração
por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo
sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes através de
, o que não ocorreu na
distinguishing
hipótese" (AgInt no AREsp n. 2.168.637/R S, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de
).
16/2/2023
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.147.724/RS, relator
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
27/3/2023
.)
30/3/2023

Portanto, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e
concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados
no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos
probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais,
o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC
/2015).
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
Documento eletrônico VDA50198272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:18
Código de Controle do Documento: d02f0dee-4a9f-49e6-8ca4-a9a1a47dd1d3

Ilustrativamente:

[...] Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do art. 932, III, do CPC/2015 e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
STJ. (AgInt no AREsp n. 2.179.576/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

[...] Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
(AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50198272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:18
Código de Controle do Documento: d02f0dee-4a9f-49e6-8ca4-a9a1a47dd1d3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.672.689 / SP
Número Registro: 2024/0223798-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00190102920094036100 190102920094036100
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MANLIO DEODOCIO DE AUGUSTINIS
AGRAVANTE : JOSE GLAUCO GRANDI
AGRAVANTE : FABIO ARAUJO GRANDI
ADVOGADOS : CARINE CRISTINA FUNKE MURAD - SP249928
ROBERTO LUIZ RIBEIRO HADDAD - SP342778
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MANLIO DEODOCIO DE AUGUSTINIS
AGRAVANTE : JOSE GLAUCO GRANDI
AGRAVANTE : FABIO ARAUJO GRANDI
ADVOGADOS : CARINE CRISTINA FUNKE MURAD - SP249928
Documento eletrônico VDA51652141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:22
Código de Controle do Documento: ceae69e3-d9be-43ab-9ff3-f662f4c304bf

ROBERTO LUIZ RIBEIRO HADDAD - SP342778
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:22
Código de Controle do Documento: ceae69e3-d9be-43ab-9ff3-f662f4c304bf